Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725212-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Renovatória de Locação, processo no 0703017-33.2020.8.07.0001, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante e determinou a conclusão dos autos para sentença. O agravante afirma que há questões prejudiciais que devem ser examinadas anteriormente à prolação da sentença, bem como entende necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Narra que já foram ajuizadas diversas ações entre as partes, sempre tendo como objeto o contrato de locação entabulado. Afirma que a intenção da agravada em não renovar tem a alegação de descumprimento do contrato, o que não foi comprovado, tendo ocorrido, apenas, desentendimento comercial, que não pode servir de recusa para a renovação do contrato de locação. Entende que há prejudicialidade externa, com ofensa ao juízo natural, já que há ação de despejo distribuída anteriormente. Diz, ainda, que há necessidade de produção de prova pericial para apuração do valor do locatício que deverá vigorar após o termino da relação contratual original, em novembro de 2020, sob pena de cerceamento de defesa, ressaltando que o valor deve ser líquido, em respeito ao artigo 492 do CPC, ressaltando que as matérias ora aventadas não podem aguardar eventual julgamento de apelação sob pena de inutilidade e risco de decisões conflitantes. Em razão destes argumentos, entende que os autos da ação renovatória devem ser suspensos até que se decida o presente agravo de instrumento, requerendo sua retirada de conclusão para sentença. No mérito requer o provimento do recurso para que a decisão seja cassada, pois não apreciou explicitamente a questão da prejudicialidade externa aventada, além de ter incorrido em cerceamento de defesa por ter indeferido a produção de provas requerida pelo agravante. Busca, ainda que seja reconhecida a conexão da ação renovatória com a ação de despejo, processo no 0047767-11.2013.8.07.0001, sendo determinada a remessa dos autos para a Primeira Vara Cível de Brasília. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão de preclusão da questão relativa à prejudicialidade externa, bem como por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, 27 de julho de 2020 16:21:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador